Tribunal: TJMT
Processo: 0002362-37.2016.8.11.0032
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002362-37.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.408.091-87 (EMBARGADO), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.408.091-87 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
D
ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Banco Itaú Consignado S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao Apelo interposto
por el
e, em desfavor de Paulo Ferreira da Silva e outros.

O

Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
misso
, eis que teria deixado de
se manifestar acerca da tese firmada no
EAREsp
n. 676.608/RS, além de não ter considerado a co
mprovação de
rec
ebimento de crédito pelo Embargado.

Argumenta pela ocorrência de contradição

quanto
aos contratos dos empréstimos de n. 546057320, n. 546057320, n. 548157644 e n. 559540045.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente
intimada
, conforme atesta a certidão de id. 217090653.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele, em desfavor de Paulo Ferreira da Silva e outros.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que: (i)

teria deixado de se manifestar acerca da tese firmada no
EAREsp
n. 676.608/RS; (
ii
) não ter considerado a comprovação de recebimento de crédito pelo Embargado; e (
iii
) ocorrência de contradição quanto aos contratos dos empréstimos de n. 546057320, n. 546057320, n. 548157644 e n. 559540045.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o Apelo interposto

por ele.

Inclusive, o
voto
condutor
destacou que, n
o caso,
a
par dos argumentos recursais, os documentos colacionados no corpo da petição recursal não estariam aptos para comprovar a regular contratação, eis que desprovidos de assinatura e documento pessoal do consumidor
:

“
[...]

No caso, extrai-se dos autos que, em que pese a parte Apelada alegue o desconhecimento dos contratos descritos na inicial, quais sejam n. 216069024, 23246227, 544457992, 21436170, 232962593, 548157644, 210869788, 235362277, 546057320, 227309304, 239862790, 544457986, 230005310, 233610265, 540357907, 542757787, 559540045, a parte Apelante logra êxito em desconstituir, parcialmente, a argumentação trazida na inicial.

Isso porque, em sede de contestação, procede à juntada dos contratos de n° 230005310 (fls. 42); Contrato n° 23246227 (fls. 53/58); Contrato n° 232962593 (fls. 68/75); Contrato n° 233610265 (fls. 85/89); Contrato n° 235362277 (fls. 95/100); Contrato n° 239862790 (fls. 110/115); Contrato n° 540357907 (fls. 125/126); Contrato n° 542757787 (fls. 132/133); Contrato n° 544457986 (fls. 140/141); Contrato n° 544457992 (fls. 148/149); Contrato n° 546057320 (fls. 155/156); Contrato n° 548157644 (fls. 163/164); Contrato n° 559540045 (fls. 172/173), todos constantes no id. 206355360 dos autos eletrônicos.

Por sua vez, o requerido deixou de juntar os instrumentos contratuais de no 216069024, 21436170, 548157644, 210869788, 546057320, 227309304, 559540045, razão que ensejou a parcial procedência da demanda.

A par dos argumentos recursais, em atenção aos documentos colacionados no corpo da petição recursal, verifico ausentes os requisitos formais para considerá-los aptos a comprovar a regular contratação pelo Apelado, eis que desprovidos de assinatura e documento pessoal do consumidor.

No caso, o ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista, deve observar o disposto no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência, in
verbis
:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Pertinente destacar, desde logo, que a parte requerente defende a inexistência da relação jurídica que ensejou a pactuação de tais contratos, logo, impõe-se ao Requerido/Apelante o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, inciso II, do CPC), o que não foi observado no caso dos contratos de n. 216069024, 21436170, 548157644, 210869788, 546057320, 227309304, 559540045.

Diante de tal evidência, estou convencido da necessidade de manutenção da sentença prolatada, eis que observou atentamente os documentos trazidos ao conhecimento do Juízo.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do Autor ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior risco em comparação com outras atividades econômicas.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva do Apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o Apelante, não verifico a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante.
[...]
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos p
or
Banco Itaú Consignado S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024